Tribunal: STF
Processo: RE 453584
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. NO CASO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Entendimento contrário do adotado pela Instância Judicante de origem exigiria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada neste momento processual. 




2. Incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.